Tribunal: TJSP
Processo: 1012913-40.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo – Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 para cada autor - Insurgência da requerida – Acolhimento em parte – Prova dos autos que bem demonstrou os prejuízos sofridos pelos autores em razão do atraso, o qual impediu seu retorno ao trabalho -

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo – Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 para cada autor - Insurgência da requerida – Acolhimento em parte – Prova dos autos que bem demonstrou os prejuízos sofridos pelos autores em razão do atraso, o qual impediu seu retorno ao trabalho - Arbitramento da indenização que deve servir como compensação aos danos experimentados sem, contudo, constituir-se em enriquecimento da parte lesada – Pedido subsidiário da apelante para redução do valor fixado a título de indenização por danos morais que merece ser acolhido – Montante reduzido para R$5.000,00 para cada autor - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.